Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1015001-30.2020.8.11.0000 - CLASSE 95 - CNJ - CAPITAL
Requerente : SINDICATO DOS SERV DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requeridos : ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Número do Protocolo : 1015001-30.2020.8.11.0000
À douta Procuradoria Geral de Justiça, para a competente manifestação.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator